Tribunal: TJMT
Processo: 1024177-59.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024177-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRACIELA FERREIRA COLLAREDA - CPF: 997.681.781-91 (RECORRENTE), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024177-59.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Graciela Ferreira Collareda

Recorrida(s):

Central Nacional Unimed – Cooperativa Central

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de outubro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA EM CUSTEAR TRATAMENTO. PACIENTE COM TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR (CID-10 F 31.2 – COM EPISÓDIO ATUAL GRAVE), TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE E FIBRIMIALGIA. TRATAMENTO COM MEDICAMENTO SEM EVOLUÇÃO.

INDICAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação de que o procedimento não consta no rol da ANS não constitui óbice à pretensão do autor, tendo em vista que em recente decisão, o STJ firmou o entendimento de que este rol, em regra é taxativo, mas foi admitida a excepcional cobertura do procedimento, se, dentre outros requisitos, haja comprovada eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências e haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros).

“De modo específico para a terapia que visa ao tratamento da [depressão / esquizofrenia] pelo método EMT, definiu-se no âmbito do EREsp n. 1.886.929/SP que, havendo esgotamento dos procedimentos do Rol da ANS e inexistindo recusa da agência reguladora em inclui-la sua listagem, é devida a cobertura pelo plano ou seguro de saúde, sobretudo por haver recomendação da CONITEC para adoção dessa terapia no âmbito do SUS e estudos científicos comprovando a eficácia do tratamento (medicina baseada em evidências), os quais foram reconhecidos em Nota Técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário do Distrito Federal (NATJUS/DF) em caso similar ao presente, em resolução da Conselho Federal de Medicina (Res. 1.986/2012) e em portaria do Ministério da Saúde (Portaria n. 1.203/2014).” (STJ, AREsp 2168714 (2022/0216079-9) – RELATOR MIN. ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, julgado 30/09/2022)

Tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana, que se mostra como alternativa aos tratamentos medicamentosos, que não surtiram efeito, não sendo experimental, nos termos do artigo 1º da Resolução n. 1986/12 do CFM.

Somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

O mero descumprimento contratual não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença IMPROCEDENTE os pedidos inicias.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela provisória de urgência e indenização por danos morais, visando compelir a empresa requerida a autorizar e custear as sessões do tratamento de ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA, prescrito pelo médico visto a ausência de resposta ao tratamento por meio de medicação e o risco de desfecho grave, bem como indenizar os danos morais sofridos.

A Autora é acometida de transtorno afetivo bipolar (cid-10 f 31.2 – com episódio atual grave), transtorno de personalidade borderline e fibromialgia e não apresenta melhoras com o tratamento medicamentoso, além de experimentar efeitos colaterais significativos. Segundo consta da solicitação médica (id 143043682)
, in verbis:

“A paciente Graciela Ferreira Collareda Kalaf, 38 anos possui transtorno afetivo bipolar (CID-10 F31.2 – COM EPISÓDIO ATUAL GRAVE), transtorno de personalidade bordeline e fibromialgia, apresenta humor depressivo, insônia, delírios de referência, ansiedade generalizada, baixa concentração, sintomas somáticos, fadiga e graves prejuízos profissionais.

Apesar do uso de antidepressivos e estabilizadores do humor, não apresentou melhora ou estabilidade do quadro. Tem prejuízos crescentes em sua saúde mental, relacionamentos interpessoais e capacidade laboral. Além disso, possui histórico de tentativas de suicídio e comportamentos de automutilação.

Apesar do uso correto de diversas medicações antidepressivas, não consegue resposta satisfatória ao tratamento, acumulando progressivamente maiores danos a sua saúde e apresentando indesejáveis efeitos colaterais. Já fez uso de depakene, olanzapina, carbamazepina, clonazepan, lamotrigina, carbonato de lítio, quetiapina, entre outros.

Indico tratamento com estimulação magnética transcraniana, sob risco iminente de piora do quadro e aumento do risco de suicídio

Prescrevo 30 sessões de estimulação magnética transcraniana, podendo ser necessário maior número de sessões, a depender da resposta clínica.”.

Já a recusa do plano de saúde para custear o tratamento, juntado no id 143043683, foi fundamentada no fato do procedimento não estar previsto no rol de cobertura obrigatória da ANS.

Ao analisar o contrato, id 143043694, não há recusa expressa ao tratamento de estimulação magnética transcraniana.

Com isso, a Requerida se vale tão somente da alegação de ausência de previsão no Rol de Procedimentos previsto na Resolução Normativa/ANS, para justificar a recusa.

Entretanto, em decisão recente, a Segunda Seção do STJ firmou entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde complementar é, em regra, taxativo, não sendo a operadora de plano ou seguro de saúde obrigada a custear procedimento ou terapia não listados, se existe, para a cura do paciente, alternativa eficaz, efetiva e segura já incorporada (EREsps n. 1.889.704/SP e 1.886.929/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgados em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022).

No voto proferido pelo Ministro Relator ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, no AREsp n. 2168714 (2022/0216079-9), publicado em 30/09/2022, esclarece o d. julgador que, ainda que Colegiado tenha entendimento que o rol dos procedimentos, em saúde complementar é, em regra, taxativo, não sendo a operadora de plano ou seguro de saúde, obrigada a custear o procedimento, foi-se admitida a excepcional possibilidade de cobertura do procedimento, indicado pelo médico ou odontólogo assistente mas não previsto no rol da agência reguladora, inexistindo substituto terapêutico listado, desde que:

(i) não tenha sido indeferida expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

(ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

(iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Ressaltou ainda o Relator que
“de modo específico para
a terapia que visa ao tratamento da [depressão / esquizofrenia] pelo método EMT
, definiu-se no âmbito do EREsp n. 1.886.929/SP que, havendo esgotamento dos procedimentos do Rol da ANS e inexistindo recusa da agência reguladora em inclui-la sua listagem, é devida a cobertura pelo plano ou seguro de saúde
, sobretudo por haver recomendação da CONITEC para adoção dessa terapia no âmbito do SUS e estudos científicos comprovando a eficácia do tratamento (medicina baseada em evidências), os quais foram reconhecidos em Nota Técnica emitida pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário do Distrito Federal (NATJUS/DF) em caso similar ao presente, em resolução da Conselho Federal de Medicina (Res. 1.986/2012) e em portaria do Ministério da Saúde (Portaria n. 1.203/2014)
.”(sem grifos no original).

No caso concreto, conforme o relato médico, a autora já esgotou os tratamentos medicamentosos e convencionais e, existindo estudos científicos comprovando a eficácia do tratamento, inclusive reconhecido por nota técnica emitida pelo NATJUS/DF, tenho que o procedimento solicitado atende o requisito da excepcionalidade da cobertura do plano de saúde inserta na tese fixada pelo STJ.

Cabe ressaltar que o procedimento requerido, de Estimulação Magnética Transcraniana de Repetição (EMT), não é experimental e está regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina na Resolução nº 1.986/12, artigo 1º, nos seguintes termos:

“Art. 1º. Reconhecer a Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) superficial como ato médico válido para utilização na prática médica nacional, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas nas esquizofrenias e planejamento de neurocirugia.”

Sendo assim, a sentença merece reforma para condenar a Ré a manter a prestação integral ao tratamento necessário a parte Autora, consoante solicitação médica, para a realização das sessões de estimulação magnética transcraniana.

Em relação ao dano moral, tenho que razão não assiste a Recorrente, pois o fato é originada de descumprimento contratual que, por si só, não viola os direitos da personalidade. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO “
ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA
– PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO – ALEGAÇÃO DE QUE O TRATAMENTO NÃO CONSTA NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – IRRELEVÂNCIA –
DANO MORAL – AFASTADO – DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL PELO PLANO DE SAÚDE
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Demonstrada a existência de expressa indicação por médico especializado para seu tratamento, não compete ao plano de saúde discutir a pertinência da prescrição feita ao paciente, ainda mais, quando o tratamento anterior e autorizado não surtiu os efeitos esperados. II – Mesmo que o tratamento não conste no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS, ao conceder cobertura à doença, impossível o afastamento da terapia correspondente. III - Noutras palavras, se ao usuário é assegurada a cobertura para tratamento da sua doença, não se vislumbra razoável a negativa de cobertura do respectivo tratamento, ainda que o plano de saúde considere que a indicação do tratamento feita pelo médico assistente não está de acordo com as diretrizes de utilização do rol de procedimentos da ANS. IV - Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à ré, ora apelante, haja vista que sua recusa na autorização do tratamento prescrito é proveniente de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, o que, não caracteriza o dano moral.”
(N.U 0014940-05.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 02/03/2021)
.

Portanto, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.
Neste raciocínio, entendo que a situação narrada na exordial não possui o condão de ensejar o dano moral indenizável.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e torno definitiva a tutela antecipada concedida no id 143041802 para condenar a Ré a manter a prestação integral do tratamento necessário à parte Autora, consoante a solicitação médica, para a realização das sessões de estimulação magnética transcraniana.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022